Tribunal: TJPA
Processo: 0002763-91.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002763-91.2018.8.14.0061

APELANTE: JOAQUIM GOMES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002763-91.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE: JOAQUIM GOMES SOARES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO. IMPOSSBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURIDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

ERRO DE JULGAMENTO.
ELEVAÇÃO DA PENA BASE DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL PELO JUÍZO A QUO. REFORMA. NECESSIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido_________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002763-91.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE: JOAQUIM GOMES SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

JOAQUIM GOMES SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90 (id nº.

4399991 - Pág. 11 – 16).

Consta na denúncia (id nº.

4399989), em resumo que, no dia 01 de março de 2018, por volta das 20h45min, na Rua Siqueira Campos, s/n, no Bairro da Jaqueira, no município de Tucuruí – PA, o recorrente teria subtraído 01 (um) ventilador da marca Venti Silva do interior de uma igreja localizada no referido endereço.

Ainda segundo a inicial, o apelante teria cometido o crime em concurso com a adolescente C. A. F., ocasião em que ambos teriam quebrado a parede da igreja com uma perna-manca para entrar no local e subtrair o bem acima citado, empreendendo fuga logo em seguida.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância ao caso, a fim de ver o apelante absolvido pela atipicidade do fato, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena aplicada ao crime de furto qualificado (id nº.

4399992 - Pág. 9 – 18).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4399992 - Pág. 23 – 28).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4399993 - Pág. 10 – 14).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que diz respeito ao argumento de que se aplicaria ao caso o princípio da insignificância e de que, sob esta perspectiva, o fato imputado ao recorrente deveria ser considerado materialmente atípico, uma vez que apenas um item de pequeno valor fora subtraído pelo apelante, qual seja, um ventilador, entendo que a tese não merece prosperar, especialmente tendo em conta às atuais diretrizes fixadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Inicialmente, é válido frisar que se encontra pacificado, no âmbito do STJ, o entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto qualificado, porquanto inexistiriam razões aptas a concluir pela inexpressividade da lesão jurídica ou o desinteresse estatal à repressão de delitos contra o patrimônio cometidos mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, o STJ também possui jurisprudência remansosa no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas
[2]
, o que não é o caso aqui tratado.

Portanto, rejeito a tese de atipicidade material do delito de furto cometido pelo apelante.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao referido crime, razão assiste ao recorrente.

Noto que na dosimetria basilar, o Juízo singular considerou apenas duas vetoriais negativas e, nestes termos, majorou a pena mínima à razão de 04 (quatro) anos, totalizando, portanto, 06 (seis) anos de reclusão, medida esta que, a meu ver, revela-se desarrazoada e desproporcional à luz das circunstâncias do caso em julgamento e da jurisprudência dos tribunais superiores.

Decerto que, o Código Penal não prevê um critério objetivo para o aumento da pena na primeira fase dosimetria, embora haja uma grande parte da doutrina especializada que defenda a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, isto porque existem oito circunstâncias judiciais, de forma que a cada vetorial negativamente avaliada pelo julgador a pena base seria acrescida nesta proporção
[3]
.

Por outro lado, na jurisprudência do STJ, embora exista certa oscilação, há inúmeros julgados da 5ª e da 6ª Turmas no sentido de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial reputada como negativa. Por todos, cito precedentes firmados em julgamentos recentes, como é o caso do Agravo Regimental no HC 666815/PA
[4]
e do

Agravo Regimental no HC 647642/SC
[5]
, ambos julgados no ano de 2021.

Com efeito, embora inexista um critério perfeitamente claro e delineado na lei de regência, de modo a autorizar a conclusão de que o subjetivismo adotado pelo magistrado de origem para majorar a pena-base seja ilegal, não se pode conceber uma elevação do apenamento sem que haja uma justificativa objetiva, segura, adequada e, principalmente, proporcional para realizar a dosimetria, sobretudo quando há abalizada jurisprudência da lavra do STJ recomendando tratamento distinto, qual seja, acréscimo baseado em critério matemático, com observância, por lógico, da margem de discricionariedade necessária conferida aos magistrados para abrigar eventuais exceções que, obviamente, situam-se fora do campo da previsibilidade da norma.

Com essas considerações, concluo que o pedido de redimensionamento da pena merece provimento, razão pela qual reformo a sentença recorrida para aplicar o critério matemático no cálculo da dosimetria e, por conseguinte, reduzir a pena base fixada pelo juiz de origem,

de modo que a pena definitiva do recorrente deve corresponder ao total de 04 (quatro) anos de reclusão e de 77 (setenta e sete) dias-multa, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante à compensação entre as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, à inexistência de causa de diminuição e à incidência da majorante do furto praticado durante o repouso noturno.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada, o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art.33, §2º,
c
[6]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[7]
do art. 44 do CP e, ainda, sendo a pena privativa de liberdade do recorrente superior a 01 (um) ano, substituo o referido apenamento por duas restritivas de direitos, quais sejam, i) a
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate da autoestima e do sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º
[8]
do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho dos apelantes; e ii) a
prestação pecuniária
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato a ser pago pelo apelante à vítima
, nos termos do art. 46
[9]
do CP.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[10]
, CP).

I
mperiosa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante, especialmente diante da modificação do regime inicial de cumprimento pena, medida esta que, registro, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[11]
, segundo a qual, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que implicaria em excesso de execução.

Nesses termos,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE

JOAQUIM GOMES SOARES
, brasileiro, nascido em 16/03/1987, natural de Cametá – PA, filho de Joaquim da Silva Soares e Maria Risoneide Gomes, residente e domiciliado na Av. GH. Qd. 32, nº. 15, bairro Jardim Marilucy, Tucuruí – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[12]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[13]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
i
)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para 04 (quatro) anos de reclusão e de 77 (setenta e sete) dias-multa;
ii)

alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto;
iii)

converter a pena privativa de liberdade do apelante em duas restritivas de direitos
, conforme os termos supramencionados; e iv)
revogar a prisão preventiva do recorrente
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RES FURTIVA. VALOR. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo Agravante, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

E, segundo a jurisprudência desta Corte, “a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
” (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal” (AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). 3. Não houve avaliação do valor dos bens furtados, o que obsta a análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido (STJ – AgRg no AREsp 1727520/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021).

[2]
Nesse sentido: Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas, o que não ocorre no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp 1955547/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

[3]
SCHMITT, Ricardo Augusto Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 10 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 198.

[4]
Segue: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECISUM MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INTENSIDADE DO DOLO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDA QUE ERA AINDA JOVEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. EXASPERAÇÃO FEITA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL NA ORIGEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – (...) "No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" ( HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015) -
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida
- A culpabilidade do agravante foi negativada tendo em vista seu modo consciente e agressivo de agir, pois a vítima foi atingida por 14 golpes em todo o corpo, sendo deixada desfigurada e agonizando até a morte no local do crime, o que evidencia a intensidade do dolo na conduta delitiva e justifica a exasperação da pena-base a esse título - Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar - Também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem - Assim, constata-se que os motivos alegados para promover a exasperação da pena-base do agravante são lícitos. A elevação da pena-base, contudo, foi feita pelas instâncias ordinárias sem observância da proporcionalidade. Dessarte, a ordem foi concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base para a fração mais adequada de 1/2 sobre o mínimo legal, correspondente a três vetores validamente desfavorecidos, sem motivação específica para que a reprimenda fosse elevada em maior proporção - Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 666815 PA 2021/0148964-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021).

[5]

Segue: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXAPERAÇÃO PROPORCIONAL (1/6). CAUSA DE AUMENTO. MÁXIMO LEGAL (1/2). MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 2.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta para exasperar a pena-base em 1/6 em relação as circunstâncias do delito, considerando que o PGC - facção criminosa à qual os réus pertencem - é uma organização de alta periculosidade, com centenas de integrantes que, além de atentarem contra os Poderes Constituídos, praticam delitos das mais variadas espécies, excedendo, portanto, os elementos inerentes ao tipo penal. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
( AgRg no REsp 1.932.029/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/5/2021). 4. A adoção da fração de 1/2 (metade) decorrente da incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem que não se está diante de um mero envolvimento de armas de fogo na prática delitiva, mas, sim, de um verdadeiro sistema organizado de distribuição de artefatos bélicos entre os membros do grupo, sendo de rigor a fração aplicada. 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 647642 SC 2021/0055299-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

[6]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[7]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[8]
Art.44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[9]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (
...
) § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[10]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[11]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[12]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[13]

STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 05/07/2022